Tribunal: TJES
Processo: 0001444-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCO ANTONIO SOARES SANTANDREA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO.
AMEAÇA.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA IRREPETÍVEL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA
TESTEMUNHA.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DO ART. 61, II, "F", DO CP.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
RECU
R
SO CONHECIDO
E

PROVIDO.

1. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

3.
Embora o depoimento de uma testemunha tenha se dado exclusivamente em sede policial, e o artigo 155 do CPP disponha que o magistrado não pode fundamentar sua convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, e não submetidos ao crivo do contraditório, a oitiva da referida testemunha se trata de
prova irrepetível
, enquadrando-se na exceção prevista na parte final do citado dispositivo legal, uma vez que a testemunha em questão não foi capaz de reiterar o depoimento em sede judicial em razão de seu falecimento.

4. “
Na hipótese, a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez. Precedente.”

(AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

5. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, devendo registrar que tal agravante tem como objetivo penalizar o autor de um crime contra a mulher devido ao seu gênero, independentemente de ocorrer ou não no âmbito doméstico ou familiar.

6. Considerando que as duas agressões ocorreram com um intervalo de quatro dias entre si, sob o mesmo contexto fático e unidade de desígnio, reconhece-se a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP.

7. Recurso conhecido e provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
MARCO ANTÔNIO SOARES SANTANDREA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado das sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII.

Razões recursais requerendo a condenação do acusado pela prática do crime do art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 da LCP, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, sob o entendimento de que há nos autos conteúdo probatório suficiente para tanto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de

MARCO ANTÔNIO SOARES SANTANDREA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado das sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII.

Razões recursais requerendo a condenação do acusado pela prática do crime do art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 da LCP, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, sob o entendimento de que há nos autos conteúdo probatório suficiente para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Narra a denúncia que, no dia 26/01/2021, o acusado Marco Antônio Soares Santandrea, praticou vias de fato contra a vítima Maria Aparecida Santos Américo, sua companheira, a agredindo com um soco na cabeça, após desconfiar de possível traição e desmontar o celular da vítima.
Além disso, em 30/01/2021, o acusado teria tentado esganar a vítima enquanto ela estava dormindo.

Relata, ainda, que o acusado ameaçou
causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que a mataria com uma arma de fogo.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, a vítima MARIA APARECIDA SANTOS AMERICO confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que, motivado por ciúmes e embriagado, o réu a agrediu duas vezes, em datas distintas, desferindo um soco em sua cabeça e, em outra ocasião, a esganando enquanto dormia:

“[...] Que quando a depoente deitou para dormir, deixou o acusado se embriagando na sala da sua residência;
Que acordou com o acusado tentando lhe esganar, o acusado estava sorrindo
; [...] Que no dia após o ocorrido, esperou o dia amanhecer e foi para casa da sua amiga; [...] Que a depoente tentou tomar o celular do acusado e um papel onde estava anotado um número em que o acusado tinha escrito; Que quando a depoente foi para cima do acusado o acusado começou a gritar; Que a depoente só queria pegar o seu celular e o papel; Que nesse momento que a depoente pegou seu aparelho celular com o acusado,
o acusado agrediu a depoente dando um soco na cabeça da depoente
; Que mesmo assim a depoente conseguiu tomar o celular do acusado; Que o acusado gritou a seu filho Gustavo para intervir a briga como se a vítima fosse errada; Que quando a depoente foi na delegacia relatou que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado ao ingerir bebida alcoólica,
sempre ameaçava dizendo que conseguiria uma arma e acertaria a cabeça da depoente
; Que quando se separou do acusado, ficaram três meses separados, que durante a separação o acusado passou mal e ficou em coma; Que voltou o relacionamento com o acusado devido o filho não está fazendo as aulas de surf, e falhando nos deveres de casa, com a ausência da depoente estava prejudicando seus filhos; Que o seu filho Gustavo, presenciava as agressões; Que Gustavo mora junto com o acusado e a depoente na mesma residência; Que foi pedido para o Gustavo negar todas as informações referentes as agressões dita em audiência; Que em razão as agressões não precisou de atendimento médico; Que a depoente não agrediu o acusado em nenhuma situação; Que os dias em que ocorreu a situação o acusado estava sob efeito de álcool [...]”

Ao ser inquirida em sede policial, a testemunha
ELIZABETH DE FARIA, vizinha do casal e amiga da vítima, confirmou a versão dos fatos posta na denúncia, informando ainda que cedeu sua casa para Maria Aparecida em meio às ameaças e violências que sofria do réu:

“[...] QUE a declarante é vizinha de MARIA APARECIDA; QUE MARCO ANTONIO faz uso diário de bebidas alcoólicas; QUE MARCO ANTONIO quando esta embriagado fica com comportamento alterado, comportamento agressivo; QUE a declarante
já cedeu sua casa para MARIA APARECIDA morar por alguns dias; QUE MARCO ANTONIO disse para a declarante que deixaria MARIA na rua sem direito a nada;
QUE MARCO ANTONIO também disse a declarante; ”
SE EU DAR 50 TIROS NA CABEÇA DELA AINDA É POUCO
”; QUE a declarante não aguenta mais ver MARIA APARECIDA sofrendo; QUE a declarante confirma que MARIA APARECIDA lhe contou que MARCO ANTONIO havia enforcado ela; QUE MARIA APARECIDA contou que estava dormindo e acordou com MARCO ANTONIO lhe enforcando, que ele também falou: "
VOCÊ TEM MEDO DE MIM NÉ
"; QUE MARIA também contou para a declarante que
MARCO ANTONIO desferiu um soco contra a cabeça dela
; QUE MARCO ANTONIO desmontou o celular de MARIA APARECIDA. [...]"

O acusado, quando interrogado perante autoridade judicial, negou todas as acusações, apontando que estava trabalhando na feira durante o período que a vítima alega ter ocorrido a segunda agressão:

“[...]QUE o interrogado nega que dia 30/01/2021 tentou enforcar MARIA APARECIDA enquanto ela dormia; QUE o interrogado afirma que nunca agrediu fisicamente MARIA APARECIDA; QUE seus filhos são testemunhas disso;
QUE ele não se recorda nem onde estava no sábado, e nos sábados pela manhã, que é o horário que ela cita a agressão, ele sempre está na feira; QUE nega esse ocorrido
; QUE no dia 26/01/2021, este nega que desmontou o celular dela; QUE nunca encostou a mão em MARIA APARECIDA e que nega as agressões citadas no depoimento dela; QUE no dia 19/01/2021,
o interrogado estava desconfiado de traições MARIA APARECIDA
, e resolveu olhar o celular dela, e desmontou para pegar o MEl do chip; QUE ela chegou na hora e foi para cima do interrogado, onde este pediu socorro dos seus filhos, que presenciaram o ocorrido, e logo após, o interrogado abriu um BU: 44121181 contra MARIA APARECIDA; QUE nega que tenha ameaçado MARIA APARECIDA, dizendo: "EU VOU MATAR VOCÊ COM UM TIRO NA CABEÇA"; QUE nunca ameaçou a MARIA APARECIDA; QUE seus filhos GUSTAVO LUIZ e GABRIEL LUCAS estão de testemunhas; QUE o interrogado relata que essas histórias de MARIA APARECIDA são fantasiosas, e que não existiram; QUE após o registro de BU que o interrogado fez contra MARIA APARECIDA no dia 19/01/2021, que esta resolveu abrir um BU contra ele, e contar essas histórias. [...]”

A testemunha de defesa,
ADRIANO BARBOSA SACRAMENTO, quando inquirida em juízo, meramente apresentou relatos sobre o comportamento do acusado, não afirmando, categoricamente, se ele estava na feira no dia dos fatos ou não:

"[...] Que conhece o acusado desde o ano de dois mil e treze; Que sempre o acusado está presente na feira aos sábados; Que o acusado está na feira todos os sábados; Que o depoente está na feira desde o ano de dois mil e treze, nesses anos todo só esteve ausente da feira quatro vezes devido problema de saúde; Que o depoente chega na feira as quatro horas da manhã e sai por volta das treze horas; Que o acusado costuma chegar na feira por volta das oito horas, ficando até o final da feira; Que o final da feira e até as treze horas [...]"

O próprio acusado, em seu depoimento, apenas reiterou que tinha o hábito de comparecer à feira pelo sábado de manhã, admitindo que
"ele não se recorda nem onde estava no sábado".

O filho do casal, GUSTAVO LUIZ AMERICO SANTANDREA, quando interrogado perante a autoridade policial, corroborou a versão dos fatos relatada pelo acusado, narrando que nunca presenciou agressões físicas ou ameaças do réu contra a vítima:

“[...] Que o declarante confirma que no dia 19/01/2021, MARCOS estava com o celular de MARIA na mão, e esta foi para cima de MARCOS para tentar pegar o celular, QUE MARCOS pediu socorro, e o declarante foi até o quarto, onde MARIA estava em cima de MARCOS;
QUE em nenhum momento houve agressão ou ameaças; QUE nega que seu pai MARCOS tenha ameaçado sua mãe dizendo: “EU VOU MATAR VOCÊ COM UM TIRO NA CABEÇA
[...]”

Dessa forma, não tendo presenciado as agressões ou ameaças, o depoimento do filho do acusado foi capaz apenas de atestar quanto à desavença entre os pais e os motivos que a desencadearam, não afirmando ou infirmando a versão acusatória ou defensiva.

Cabe ressaltar que o próprio acusado admitiu que a desconfiança de traição da vítima teria sido a motivação central das altercações ora referidas.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil e corroborado pelo depoimento testemunhal, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Noto, assim, que embora a materialidade e autoria estejam devidamente alicerçadas pelas provas orais colhidas em sede policial e judicial,
o juízo a quo
entendeu por bem absolver o réu, por entender que “
[...] não há nos autos qualquer outra prova suficiente para condenação do réu, bem como não há como afirmar que o acusado MARCO ANTONIO tenha praticado os crimes pelo qual fora denunciado
”.

Embora o depoimento da testemunha ELIZABETH tenha se dado exclusivamente em sede policial e o artigo 155 do CPP disponha que o magistrado não pode fundamentar sua convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, e não submetidos ao crivo do contraditório, reputo que a oitiva da testemunha Elizabeth se trata de
prova irrepetível
, enquadrando-se na exceção prevista na parte final do citado dispositivo legal, uma vez que a testemunha em questão não foi capaz de reiterar o depoimento em sede judicial em razão de seu falecimento.

Sobre o tema, destaco que de acordo com os ensinamentos de Aury Lopes Junior, na obra Direito Processual Penal
, as provas irrepetíveis podem ser classificadas em 03 (três) tipos, quais sejam, a) por sua natureza; b) por circunstâncias específicas, e; c) por circunstâncias supervenientes. Acerca desta última, assim expõe o mencionado doutrinador:

c) PROVAS IRREPETÍVEIS POR CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES:
Aqui a prova era normalmente passível de repetição, pois sua natureza não impede e tampouco existe, naquele momento, uma circunstância específica de risco (como a morte, etc.)
. Então ela não é produzida no incidente de produção antecipada porque não há urgência alguma.
Contudo, posteriormente, sobrevêm uma circunstância inesperada e imprevisível que torna essa prova irrepetível. É o caso, por exemplo, de uma testemunha importante que foi ouvida no inquérito. Seu depoimento não integra o processo (pela regra da exclusão do art. 3º-C, § 3º), sendo ela arrolada pelo MP ou pela defesa para ser ouvida na instrução e julgamento. Contudo, quando procurada, descobre-se que ela faleceu. Seu depoimento era uma prova repetível (testemunhal), mas se tornou irrepetível por uma circunstância superveniente (morte). Ela poderá ser admitida? Pensamos que sim, pois ela se tornou irrepetível e pode ser juntada ao processo. Mas a problemática será na valoração dessa prova pelo juiz da instrução, na medida em que produzida no inquérito (com suas restrições de contraditório, defesa, etc.). Portanto, pode ser admitida, mas caberá ao juiz avaliar sua credibilidade e valor probatório
.
(
Jr., Aury Lopes.
Direito processual penal
. pág. 81. 21ª edição. 2024)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A não demonstração da incompatibilidade de entendimentos e da similitude fática entre as demandas torna inviável o conhecimento do recurso interposto com base em divergência jurisprudencial. 2. A tese de que a pronúncia foi baseada em testemunho de "ouvir dizer" não pode ser analisada por este Tribunal Superior, pois não houve emissão de juízo de valor acerca do assunto pela Corte de origem, situação que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 3.
A jurisprudência consolidada no STJ afirma que "é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP" (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). 4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória.
Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente
.
5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de "ouvir dizer". 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.833/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Dessa forma, verifico que a palavra da vítima não se encontra desamparada de elementos que lhe emprestam confiabilidade, uma vez que o depoimento de ELIZABETH DE FARIA, acolhido pelas razões já expostas, atestou quanto às agressões sofridas pela vítima, bem como ameaças proferidas pelo acusado, de forma a
corroborar a coerente versão dos fatos exposta pela vítima em seu depoimento.

Outrossim, conquanto a Defesa do acusado tenha afirmado que ELIZABETH mentiu sobre o fato de ser vizinha do casal, pois estes moravam em São Mateus/ES, enquanto ela morava em Guriri, a referida versão fora desmentida pela própria testemunha defensiva, ADRIANO BARBOSA DO SACRAMENTO, que disse em juízo que o casal morava no centro de Guriri:

“[...] Que o acusado costuma de vez em quando comparecer na feira com seu filho menor e com amigos da própria feira;
Que o acusado mora no centro de Guriri próximo uma praça
; Que nunca ouviu dizer que o acusado é agressivo com a família, que sempre ver em dias de domingo o acusado na praça com seu filho menor [...]”

Sendo assim, entendo que há elementos suficientes para condenar o acusado como incurso nas sanções art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.

Passo a dosimetria da pena do acusado.

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Quanto às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado, bem como as
consequências d
a infração penal
não transbordam o escopo do tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, sendo neutros ambos os vetores para a dosimetria.

Os
motivos
não podem ser valorados em desfavor da agente; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a conduta tipificada; inexistem elementos que permitam a análise da
conduta social
e
personalidade;
os
antecedentes
do réu são imaculados.

Valoro negativamente as
"circunstâncias"
da infração penal, haja vista que o estado de embriaguez do réu, apto a potencializar o perigo na conduta, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e revela maior desvalor da ação.

Nessa senda:

“
N
a hipótese, a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez. Precedente.”
(AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Assim, apenas valorando negativamente o vetor das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
24 dias de prisão simples.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, devendo registrar que tal agravante tem como objetivo penalizar o autor de um crime contra a mulher devido ao seu gênero,
independentemente de ocorrer ou não no âmbito doméstico ou familiar
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP). APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL - CP E DO RITO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017.)

Assim, fixo a pena intermediária em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição penal.

Considerando que as duas agressões ocorreram com um intervalo de quatro dias entre si, sob o mesmo contexto fático e unidade de desígnios, reconheço a continuidade delitiva prevista no art. 71, do CP, e aumento a pena em 1/6 (um sexto) para fixar a pena definitiva em
01 (um) mês 02 (dois) dias de prisão simples.

CRIME DE AMEAÇA

Verifico que a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do crime
não extrapolam o escopo do tipo penal.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua
personalidade
ou
conduta social
. Assim também, não é possível valorar o
comportamento da vítima
, motivo pelo qual, tais vetores devem ser considerados como neutros.

Os
antecedentes
do acusado são imaculados.

Por outro lado, como já fundamentado alhures, o réu praticou o crime embriagado, de modo que as
circunstâncias
não lhe favorecem.

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dia de detenção.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas, mas observo que o crime de ameaça também foi praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, razão pela qual incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pela fundamentação já exposta.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Por força do disposto no art. 69 do Código Penal, a pena do acusado resta fixada em
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime e a contravenção.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do disposto na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 da LCP (duas vezes), ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de
1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto.

É como voto.